Tribunal: TJDFT
Processo: 0719130-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVA. REVELIA. EFEITOS. DIREITO INDISPONÍVEL. PRESUNÇÃO VERACIDADE. RELATIVA.
1. A decretação de revelia não presume verdadeiras, de maneira absoluta, as alegações de fato formuladas pelo autor nos litígios quem versem sobre direitos indisponíveis, conforme artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Deve-se oportunizar ao réu, na ação revisional de alimentos, participar da instrução probatória, ainda que seja decretado revel por apresentar contestação intempestivamente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.